Tribunal: TJPA
Processo: 0801265-22.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801265-22.2023.8.14.0005

APELANTE: ADERSON CARDOSO, ADERVAL JOAO DA SILVA, ADSON RODRIGUES DE LIMA, ANABELLE DA SILVA, ANDRE TAVARES DE ALBUQUERQUE, ANDREA MARCIA COSTA BRITO, ANDREA RODRIGUES FARIAS, ANDRESIANE MARIA MOREIRA MACHADO SANTANA, ANESTINA DA CONCEICAO DOS SANTOS, ANGELO RODRIGUES SILVA, ANTONIA DA CONCEICAO SILVA DE SOUZA, ANTONIA DA CONCEICAO REGO, ANTONIEL DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DA CRUZ, ANTONIO ARAUJO DA SILVA, ANTONIO DAVID GIL, ANTONIO MOREIRA DA SILVA, ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS LIMA, ANTONIO RUBENS VIEIRA LIMA, ARILENE JUDITE DE BRITO MOURA, ARISTELA VILENA ALVES, ARLASON CARDOSO, ARLINDO ESTEVAO DA SILVA, ARMANDO BALIEIRO DA SILVA, ASSUNCAO PINHEIRO CORREA, AURINETE GOMES RIBEIRO, BENATAL MOREIRA BARBOSA, BENEDITA DA SILVA MOURA, BENEDITA DANTAS DOS SANTOS, BENEDITA DOS SANTOS BAIA, BENEDITA ELANE DA SILVA, BENEDITA MARIA DA COSTA CHAVES, BENEDITA MONTEIRO, BENEDITO AVENILDO FERREIRA DE SOUZA, BENEDITO COSTA DOS SANTOS, BENEDITO DA TRINDADE MAIA, BENEDITO DO ROSARIO SILVA, BENEDITO IZANILDO FERREIRA DE SOUZA, BENEDITO MAIA DE MENDONCA, BENEDITO MATOS DE SOUSA, BENEDITO MOREIRA CORREA, BENEDITO OLIVEIRA DE SOUSA, BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, BENEDITO TORRES PINTO, BRUNO NASCIMENTO DA SILVA, CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO CARDOSO, CARLOS PAIVA DE AGUIAR, CARMECILVA FONSECA, CARMELITA DANTAS DE ARAUJO, CAROLINA FIRMINO, CATARINA DO CARMO CARVALHO PEREIRA, CELESTIANA CARDOSO DA COSTA, CHARLES HELTON MACHADO MOURA, CICERO JACINTO DOS SANTOS DA SILVA, CLAUDIA SANTANA DA COSTA TORRES, CLAUDINEI SOARES FERREIRA, CLAUDIO FIRMINO MACEDA, CLEDOALDO ARAGAO DOS SANTOS, CLEIA MALAQUIAS DOS SANTOS, CLEICE FERREIRA SANCHES, CLEONEIDE BEZERRA DE ALMEIDA, CLEONICE PEREIRA DE ALMEIDA, COSMA LIMA DA SILVA, CREUZA ALVES DE OLIVEIRA, CREUZA BATISTA DA SILVA, CREUZA MALAQUIAS LIMA, CRISTINA ACACIO GARCIAS, CRISTINA FERREIRA RODRIGUES, CRISTINO DE SOUSA, DANIELA PAIVA SILVA, DARCY JOSE FERREIRA PINTO, DARLENE FAGUNDES SOARES, DARLENE RODRIGUES BRAGA, DAVID FERREIRA DE SOUSA, DAVID FONSECA DOS SANTOS, DEGMAR BEZERRA DE ALMEIDA, DEMILSON SILVA ARCIOLIS, DENIZE DE ALBUQUERQUE SOARES, DEOLINDA FRANCISCA DOS SANTOS, DEUSILENE DA FONSECA DANTAS, DILAIAS FERREIRA E SILVA, DILEIA GUEDES DA SILVA, DILSE MARIA CARDOSO DE FREITAS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0801265-22.2023.8.14.0005.
Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público.
Recurso: Apelação Cível.
Apelantes: Aderson Cardoso e outros.
Apelada: Norte Energia S.A. – NESA.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE OBRA DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DE DANO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Aderson Cardoso e outros contra sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em face de Norte Energia S.A. – NESA, julgada extinta com resolução de mérito por reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Os autores alegam danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que teriam afetado sua atividade pesqueira. Sustentam a inexistência de prescrição sob o argumento de que os danos são contínuos e renovam-se diariamente. Requerem a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a aplicação de prazo prescricional mais longo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão indenizatória por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte encontra-se prescrita, à luz do art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) definir se é aplicável ao caso a tese de dano contínuo, capaz de renovar o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
4. O termo inicial da prescrição é fixado com base na ciência inequívoca do dano pelo titular do direito, nos termos da teoria da actio nata, sendo irrelevante a continuidade dos efeitos do evento danoso.
5. A alegação de nulidade da sentença não prospera, tendo em vista que a matéria prescricional é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, sendo desnecessária a suspensão do feito com base em ações coletivas.
6. Os elementos constantes dos autos demonstram que os autores tinham plena ciência dos danos desde, pelo menos, o ano de 2013, quando outorgaram procurações para fins de reparação judicial, o que torna extemporâneo o ajuizamento da demanda em 2023.
7. A tese de dano contínuo não se aplica a eventos danosos delimitados no tempo, como no caso da construção da usina, cuja lesividade se consolidou e foi percebida em momento anterior ao ajuizamento.
8. Precedentes do STJ reiteram que o prazo trienal para ações indenizatórias decorrentes da construção de usinas hidrelétricas tem como marco inicial a data de conhecimento dos danos, vedada a recontagem com base em alegações de permanência ou agravamento do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pretensão de reparação civil por danos ambientais decorrentes da construção de usina hidrelétrica é de três anos, contados da ciência inequívoca do dano.
2. A caracterização de dano contínuo não é aplicável quando o evento causador do prejuízo é delimitado no tempo e seus efeitos foram plenamente conhecidos pelo titular da pretensão indenizatória em momento anterior ao ajuizamento da demanda.
3. O reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, afasta a necessidade de suspensão do processo individual por existência de ação coletiva conexa.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.991.961/RO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2021, DJe 14.05.2021;
TJPA, Apelação Cível n. 0804544-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADERSON CARDOSO E OUTROS em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da Ação de Indenização, julgou extinto o feito pela ocorrência da prescrição da pretensão autoral, conforme trecho abaixo transcrito (ID n. 18917491 – pág. 9):

“Em suma, poderia a parte autora ter exercido o seu direito à ação de reparação civil até fevereiro de 2019, porém, o feito somente foi ajuizado em fevereiro de 2023. Desse modo, quando os autores propuseram a presente ação, suas pretensões se encontravam prescritas.
Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, resolvo o mérito da querela nesta ação movida pelos promoventes em face de NORTE ENERGIA S.A, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Irresignados, os AUTORES interpuseram recurso de apelação (ID n. 18917492), sustentando a inexistência de litigância predatória e a nulidade da sentença diante do pedido de suspensão das ações individuais em virtude da proposição de ações coletivas.

Defendem a inocorrência da prescrição, uma vez que os danos sofridos são contínuos e permanentes, renovando-se diariamente, o que impede a fixação de um marco inicial para o prazo prescricional e, subsidiariamente, requerem a aplicação do prazo decenal ou limitado ao triênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e retornar os autos ao juízo de origem, a fim de aguardarem as decisões proferidas em ações coletivas.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

Recurso recebido em seu duplo efeito (ID n. 23490859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID n. 24307086).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Cinge-se a análise recursal em apurar se correta, ou não, a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito.

Defendem os apelantes a impossibilidade de fixação de marco inicial para contagem do prazo prescricional diante do caráter contínuo do dano ambiental.

Adianto que não lhes assiste razão.

Com efeito, objetiva a demanda a reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, que resultaram em prejuízo à fauna, gerando impacto direto na atividade pesqueira desenvolvida pelos requerentes.

Inicialmente, diante da existência de questão prejudicial (prescrição), matéria de ordem pública, não há como acolher o pedido de nulidade da sentença, para fins de determinar a suspensão da presente ação individual.

Pois bem.

No caso em comento, em se tratando de reparação civil, aplica-se o prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, a contar da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências.

Nesse sentido é o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça para situações análogas, relativas à danos resultantes da construção de usina hidrelétrica. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. OFENSA AOS ARTS. 489, 926 E 1.022 NÃO EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE SAZONAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, 926 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. "É firme nesta Corte a orientação de que é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica" (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).
5. No caso em análise, o termo inicial fora fixado pela Corte de origem em junho/2011 e a demanda proposta em novembro/2013, antes de ultrapassados os três anos do prazo prescricional. Assim, a alteração do termo inicial, como pretendida pela agravante, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.932/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. USINA HIDRELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. DISPOSITIVO DO DECISUM AGRAVADO. RETIFICAÇÃO.
1. É firme nesta Corte a orientação de que é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica.
2. Agravo interno parcialmente provido para, retificando o dispositivo do decisum agravado, afastar a prescrição quinquenal decretada pelo Tribunal de origem.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.991.961/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

Dos relatos trazidos pelos apelantes em sua exordial, verifica-se que, desde o ano de 2011, o dano resultante da construção da usina era patente, conforme trecho extraído da petição inicial, que ora transcrevo:

“106. Desde 2011, a pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região teve inegável impacto na vida dos ribeirinhos e pescadores artesanais que sobreviviam da atividade da pesca desde tempos imemoriais, como citado.” (ID n. 18917479 – pág. 38)

Há, ainda, a menção à matéria jornalística realizada em 08/08/2014, que demonstrava que os moradores locais já estavam cientes dos danos provocados. Vejamos:

“85. Cite-se trecho de matéria da Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo, de 08.08.2014, na qual foram realizadas entrevistas com moradores:

“(...) Na região à jusante (lado voltado para o sentido da correnteza do Rio) do barramento do Xingu, nas comunidades do Galo, Ilha da Fazenda e Vila Ressaca, moradores relatam que a contaminação das águas do rio estaria provocando uma alergia chamada por eles de “pira” ou “coceira brava”. Na Ilha da Fazenda, o Sr. Otávio, que vive ali há 63 anos na localidade e trabalha com peixes há mais de 20, lamenta: (“Os peixes próximos ao barramento estão doentes, com vermes. Isso não existia na região. Hoje, você vai mergulhar, tem lodo nas pedras, isso não existia, os peixes estão doentes e desaparecendo!”)” (destaques nossos)

“Mais de 500 famílias de pescadores perderam sua atividade pesqueira. Aqueles que ainda moram na beira do rio, onde o rio vai secar – e a água já apresenta uma mudança incalculável de impactos para a vida tanto do ser humano como da própria vida do rio – já sofrem muito com a falta dos peixes. Os peixes ornamentais, que eram atividade para mais de duas mil famílias, com o início da construção da usina, essa atividade também já foi perdida. Os animais (silvestres), com a destruição provocada pelos canteiros, canais e diques, os que escapam, saem sem destino. Os porcos do mato comem as roças, as onças atacam os animais (domésticos), as cobras vão para dentro de casas dos colonos (...)”. (destaques nossos)” (ID n. 18917479 – pág. 32/33)

Ademais, vale mencionar que todas as procurações conferidas ao patrono dos apelantes datam do ano de 2013, já objetivando a reparação de danos, o que denota que os autores já estavam percebendo a hipotética lesão a seus direitos (patrimoniais e/ou extrapatrimoniais), razão pela qual, desde aquela época, cientes dos supostos danos, já estavam buscando patrocínio judicial.

Logo, sob qualquer viés que se analise, não há dúvidas de que, na data do ajuizamento da demanda (24/02/2023), o prazo prescricional havia sido amplamente ultrapassado, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão autoral.

Sobre a alegada impossibilidade de fixação do marco inicial, não há como prosperar, uma vez que que o entendimento pacífico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos de reparação civil, coincide com a data da ciência inequívoca do dano, não se admitindo a renovação do prazo por mera alegação de continuidade dos efeitos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.
I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.
II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.
III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.
IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.
V - Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Na mesma esteira tem sido as decisões prolatadas por este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR EM 2014. DEMANDA AJUIZADA APENAS EM 2022. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. DANOS CONTÍNUOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação na demanda indenizatória por danos materiais e morais, decorrente da interrupção de atividade econômica em razão das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença considerou aplicável o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, contados a partir de 2014, quando ocorreu o evento danoso (alagamento da área e assinatura do termo de quitação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão do autor é o de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, ou se é possível afastar a prescrição com base na tese de danos contínuos e na renovação do prazo prescricional enquanto os danos persistirem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme disposto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o prazo prescricional para reparação civil é de 3 (três) anos, contados a partir da ciência inequívoca do fato gerador do dano, nos termos do princípio da actio nata.
4. Restou demonstrado nos autos que o autor tomou ciência do fato gerador em 2014, quando ocorreu o alagamento da área utilizada para extração de argila, impossibilitando a continuidade de sua atividade econômica, e quando foi firmado termo de quitação em relação à indenização oferecida pela requerida. A ação foi ajuizada apenas em 2022, com amplo decurso do prazo prescricional. 5. A tese de danos contínuos não se aplica ao caso, uma vez que os danos narrados decorrem de evento único e delimitado no tempo (alagamento e interrupção da atividade econômica), não configurando renovação do prazo prescricional.
6. A quitação formalizada pelo autor em 2014, sem qualquer demonstração de vício de consentimento, constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo princípio da segurança jurídica, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. "O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é de 3 (três) anos, contados a partir da ciência inequívoca do fato gerador do dano." 2. "A tese de danos contínuos não se aplica quando o dano decorre de evento único e delimitado no tempo, inviabilizando a renovação do prazo prescricional."
(TJPA, Apelação Cível 0804544-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, Decisão Monocrática publicada em 21/01/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ANA ALICE GOULART FERREIRA e outros contra NORTE ENERGIA S/A visando à reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os autores alegam prejuízos econômicos em decorrência da morte de peixes na região do Rio Xingu, que afetou a atividade pesqueira local. A sentença de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reparação por danos ambientais formulado pelos apelantes está prescrito, considerando o prazo trienal aplicável à hipótese e o termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é aplicável ao caso, em virtude da natureza do dano alegado.
4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelos apelantes, sendo este o momento em que se torna possível o exercício da pretensão reparatória, conforme o princípio da actio nata.
5. Os elementos constantes nos autos indicam que os apelantes tomaram ciência dos supostos danos ambientais desde 2013, conforme as procurações apresentadas, configurando a prescrição em relação à ação proposta apenas em 2022.
6. A alegada renúncia à prescrição por parte da apelada NORTE ENERGIA S/A, mediante negociações com os pescadores, não se configura, pois tratativas amistosas não representam renúncia expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o termo inicial da prescrição em danos causados por hidrelétricas ocorre no momento do enchimento do reservatório ou na data em que se tem ciência inequívoca dos danos causados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca do dano.
2. A simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição.
(TJPA, APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807568-86.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Dessa forma, reconhecida a prescrição da pretensão autoral, não vislumbro elementos capazes de infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Ante todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADERSON CARDOSO E OUTROS, devendo ser mantida a sentença a quo em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 26/05/2025